Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-15.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -Alegado cerceamento de defesa em razão da não produção da prova pericial - Inocorrência – Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Preliminar repelida.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -Alegado cerceamento de defesa em razão da não produção da prova pericial - Inocorrência – Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Preliminar repelida.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - SEGURO PENHOR - Exclusão pela r. sentença - A cláusula indicada pelo Banco não discrimina quais os seguros a serem contratados, tampouco os valores correspondentes - Afastamento mantido - MULTA - Pactuação, no entanto, sem a fixação do valor - Inexigibilidade mantida - Encargos contratuais de inadimplência - Pretensão à aplicação após o ajuizamento do feito executivo, até a data do efetivo pagamento do débito – Cabimento - Entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que impede que o ajuizamento da demanda represente benefício ao devedor, dando fiel cumprimento, ademais, às cláusulas expressamente estabelecidas em contrato – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-15.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados SÉRGIO PRZEPIORKA e RUTH GARBI PRZEPIORKA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
2
VOTO No: 34.121
APEL.No: 1001312-15.2019.8.26.0491
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (2a VC)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
APDOS. : SERGIO PRZEPIORKA e RUTH GARBI PRZEPIORKA
JUÍZA PROLATORA: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
CÉDULA
RURAL
HIPOTECÁRIA -Alegado cerceamento de defesa em razão da
não produção da prova pericial - Inocorrência – Matéria de
caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o
destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua
conveniência e necessidade para o deslinde do feito –
Preliminar repelida.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
CÉDULA
RURAL
HIPOTECÁRIA - SEGURO PENHOR - Exclusão pela r.
sentença - A cláusula indicada pelo Banco não discrimina quais
os seguros a serem contratados, tampouco os valores
correspondentes - Afastamento mantido - MULTA -
Pactuação, no entanto, sem a fixação do valor - Inexigibilidade
mantida - Encargos contratuais de inadimplência - Pretensão à
aplicação após o ajuizamento do feito executivo, até a data do
efetivo pagamento do débito – Cabimento - Entendimento
consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que impede
que o ajuizamento da demanda represente benefício ao
devedor, dando fiel cumprimento, ademais, às cláusulas
expressamente
estabelecidas
em
contrato
– Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 307/310 julgou procedente, em parte,
embargos à execução para reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão
dos seguintes valores: R$ 64.540,85, referente ao seguro-penhor; R$ 5.237,32, relativa à
multa de 2%; R$ 2.337,55, correspondente aos encargos posteriores ao ajuizamento da
execução. O Banco foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido pelos Embargantes (R$ 72.115,72).
Apela
a
Instituição
Financeira
(fl.
313)
alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
3
preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial,
tendo em vista a discordância dos cálculos apresentados. Sustenta que é válida a
cobrança do seguro-penhor, porquanto, pactuada entre as partes. Diz que os
Embargantes assinaram o contrato e tomaram ciência de suas cláusulas e condições e
que o seguro foi celebrado em nome do Embargante Sergio. Sustenta que o seguro
penhor rural cobre os prejuízos do objeto que foi dado em garantia da operação. Destaca
a legalidade nas taxas de juros cobradas, salientando, ainda, que houve a previsão
contratual acerca da aplicação de multa em caso de inadimplemento. Aponta o
inadimplemento dos Embargantes, portanto, correta a aplicação dos encargos
moratórios. Entende que a sentença deve ser reformada no tocante à exclusão dos
encargos posteriores ao ajuizamento da ação. Pleiteia a inversão dos honorários
sucumbenciais.
Recurso preparado (fls. 336/337).
Contrarrazões às fls. 345/357. Sustentam os Embargantes que o
apelo não merece ser conhecido, ante a falta de dialeticidade recursal.
É o relatório.
BANCO DO BRASIL S/A. ajuizou execução por quantia certa
em face de SERGIO PRZEPIORKA e RUTH GARBI PRZEPIORKA, objetivando o
recebimento da importância de R$ 267.103,30, em razão do inadimplemento da cédula
rural hipotecária e aditivo, celebrados entre as partes.
Citados, os Executados opuseram os presentes embargos.
O Réu apresentou impugnação à fl. 235.
Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, nos
termos acima consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
De início, cabe destacar que foram cumpridos os requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
4
artigo 1.010, do Código de Processo Civil.
Analisando-se o recurso interposto, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois, os documentos encartados são suficientes para o deslinde
da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o
julgamento.
Consigne-se que o Julgador é o destinatário da prova, de modo
que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A matéria controvertida tem caráter meramente jurídico,
prescindindo a questão de elastério probatório pericial. Isto porque, em se tratando de
aplicação e legalidade de encargos, basta se observar o contrato e o que emana da Lei.
Forçoso reconhecer, nesse plano, que a questão debatida não
carece da produção de prova pericial para ser dirimida. Na verdade, dificilmente o
exercício do referido meio de prova poderia trazer alguma utilidade ao acervo
probatório.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras provas para
o deslinde da controvérsia .
Do exame dos autos verifica-se que as partes celebraram, em 15
de março de 2018, a cédula rural hipotecária no 40/00780-4, para crédito no valor de R$
683.500,00 (fl. 36).
Em 27 de junho de 2017 foi firmado aditivo de retificação e
ratificação à cédula rural hipotecária mencionada, com ajuste do saldo devedor no valor
de R$ 318.083,12 (fl. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
5
Os Embargantes insurgiram-se contra a cobrança da comissão de
permanência, cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa de 2%, além
da cobrança de seguro penhor.
A MMa. Juíza determinou a exclusão ds cobrança relativa ao
seguro penhor, da multa no importe de 2% e dos encargos posteriores ao ajuizamento da
execução.
O Banco defende a validade do seguro penhor, salientando que
houve a pactuação expressa.
Contudo, da análise dos contratos não se verificou a expressa
pactuação do seguro mencionado.
À fl. 40, no campo "SEGURO DOS BENS EM GARANTIA" vê-
se a seguinte redação: "Obrigo-me (amo-nos) a segurar os bens constitutivos da
garantia, com cláusula irrevogável e irretratável, em favor e no interesse do BANCO
DO BRASIL S/A, até final liquidação da dívida".
Contudo, não se observa contratação expressa do seguro penhor.
A cláusula não indica quais os seguros a serem contratados,
tampouco os valores correspondentes.
Note-se que foram incluídos valores no cálculo de fls. 175/178,
sem que o Banco tivesse demonstrado a autorização para sua cobrança.
Assim sendo, fica mantido o afastamento da cobrança do seguro
penhor.
Com relação à multa de 2%, a Magistrada sentenciante excluiu
sua cobrança em razão da ausência de previsão contratual expressa.
O Apelante observa que a multa foi prevista para o caso de
inadimplemento.
Do contrato firmado vê-se houve o ajuste de multa sobre o débito
para o caso de recebimento das prestações fora dos prazos avençados (fl. 37 - "FORMA
DE PAGAMENTO").
Contudo, não há fixação do percentual. No aditivo de fl. 45
também não se denota qualquer ajuste quanto ao valor da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
6
Ao Banco não é permitido, sem ajuste expresso, aplicar a multa,
ainda mais no percentual máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Assim já decidiu a E. Desembargadora Daniela Menegatti
Milano, na apelação no 1008022-78.2019.8.26.0482, entre as mesmas partes:
"... O apelante afirma que a r. sentença não pode afastar a multa incidente
em caso de mora, vez que a mesma foi pactuada entre as partes, conforme
consta da cédula de crédito rural. Com efeito, consta da cédula originária,
na cláusula “forma de pagamento”, que incidiria multa sobre o débito em
caso de mora (fl. 42). Todavia, a cédula não fixa o valor da multa. O
apelante pede aplicação analógica da multa de 2% (dois por cento)
prevista no Código de Defesa do Consumidor (fl. 317). Entretanto, o
pedido não merece acolhida. Uma vez que o contrato não determina a
porcentagem da multa, a mesma deve ser considerada como não
pactuada, não se podendo simplesmente impor ao apelante a multa na
porcentagem mais elevada permitida pela legislação consumerista.
Ademais, constata-se que não foi pactuada a incidência de multa no
segundo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural, conforme se
depreende da cláusula “inadimplemento” (fl. 148)" (j. 9 dezembro de
2019).
Assim sendo, a r. sentença é de ser mantida também nesse
particular.
Sustenta ainda o Apelante que em virtude do inadimplemento
contratual, correta a aplicação dos encargos moratórios posteriores ao ajuizamento da
ação.
Nesse ponto razão assiste ao Banco.
Considerando que os consectários da mora foram expressamente
previstos no ajuste, mostra-se adequado que sua incidência ocorra até o efetivo
pagamento pelo devedor.
Entendimento diverso ensejaria situação de verdadeiro benefício
ao inadimplente, decorrente do afastamento dos encargos da mora no caso de
ajuizamento da ação objetivando a cobrança da dívida.
Dessa forma, impõe-se a autorização da incidência de encargos
moratórios também durante o curso da ação, e até a data do efetivo pagamento do débito
pelo devedor.
O Superior Tribunal de Justiça assim vem entendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
7
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO.
EXECUÇÃO. ENCARGOS DO CONTRATO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. É uniforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que incidem os encargos do contrato, até o efetivo pagamento, na
execução aforada pela instituição financeira credora.
2. Inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do que dispõe a Súmula 182
do STJ.
3. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da
dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos
fundamentos do provimento jurisdicional atacado (arts. 544, § 4o, I, do
Código de Processo Civil de 1973; 932, III, e 1.021, § 1o, do atual Código
de Processo Civil; e 259, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça).
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1172338/RJ,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
07/06/2018, DJe 18/06/2018).

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No
7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
ENCARGOS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de
má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda,
providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a
ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da
multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF.
4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos
contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A
impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e
grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser
reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017).

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
autorizar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-15.2019.8.26.0491
8
Em razão de o Banco ter sucumbido de maior parte dos pedidos,
fica mantida a distribuição da sucumbência, descabida a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt
no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento:
04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica